Tribunal: TJDFT
Processo: 0744432-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrado o exaurimento de diligências e a modificação da situação econômica da parte executada.
2. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte, mediante o pagamento dos emolumentos, não necessitando da intermediação do Poder Judiciário. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.